Tribunal: TJDFT
Processo: 0717567-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. LOCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO FORMULADA NA PEÇA PÓRTICO E REITERAÇÃO NO CURSO PROCESSUAL. SISTEMA SISBAJUD. NATUREZA DO SISTEMA. PECULIARIDADES. REALIZAÇÃO DE PESQUISA. APREENSÃO DA DILIGÊNCIA COMO DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DEDUZIDA ORIGINARIAMENTE. EXECUTIVO EM TRÂNSITO HÁ ANOS. PRETENSÃO EXECUTIVA NÃO REALIZADA. INTERESSE NA REALIZAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS ORIGINARIAMENTE POSTULADAS. PERSISTÊNCIA. ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE DA PENHORA À GUISA DE REALIZAÇÃO POR IMPULSO OFICIAL. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe a exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade do executado, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado (CPC, art. 854).
3. O sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário possui finalidade similar ao sistema Bacenjud, com acréscimos de funcionalidades, viabilizando o acesso do Juízo a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS, possibilitando, outrossim, sejam bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações.
4. Diante das peculiaridades das informações passíveis de obtenção por meio da pesquisa ao sistema SISBAJUD, sua utilização deve ser precedida de requerimento da parte interessada, apreensão que encontra amparo no preceituado no artigo 854 do Código de Processo Civil, segundo qual a constrição de ativos financeiros da parte executada por meio de sistema eletrônico depende de requerimento expresso da parte exequente, descerrando que inviável determinação judicial de ofício com essa finalidade.
5. A realização de diligência pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, emergindo que, decorrido elevado interregno temporal desde a deflagração do executivo e não satisfeita a pretensão deduzida pela parte exequente, que postulara, originariamente, a interseção judicial como forma de ver realizado o objetivo da execução aviada, inviável que o deferimento da renovação ou ultimação da diligência seja interpretado como medida determinada de ofício, inclusive porque o processo transcorre por impulso processual após provocação da parte (CPC, art. 2o), enunciado que deve ser interpretado em compasso com a primazia da resolução do mérito e com a razoável duração do processo.
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.